Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-67.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Direito civil. Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Ausência de documentos que comprovem a assinatura do signatário. Exceção de pré-executividade acolhida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu a exceção de pré executividade arguida pela Curadoria Especial, reconheceu a inexistência de título executivo extrajudicial e, em razão disso, declarou a nulidade da pretensão executória, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 803, I c/c art. 485, IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se é válida, para fins de execução, a cédula de crédito bancário assinada eletronicamente sem certificação ICP-Brasil.
III. Razões de decidir
3. A cédula de crédito bancário apresentada pelo exequente não apresenta elementos técnicos suficientes para vincular, de forma segura, a assinatura eletrônica à pessoa da contratante, inexistindo informações como login autenticado, endereço IP, biometria ou metadados passíveis de auditoria. Dessa forma, o documento carece de requisitos mínimos de segurança e autenticidade capazes de lhe conferir existência jurídica e liquidez, indispensáveis à sua qualificação como título executivo extrajudicial e, por conseguinte, ao regular aparelhamento da presente execução.
4. Embora tenha sido concedido ao exequente prazo para juntar aos autos documentos aptos a comprovar que o executado firmou o contrato com a instituição financeira, o banco apelante limitou se a sustentar, de forma genérica, que o título que instrui a execução atenderia aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 783 do CPC.
5. No caso concreto, a prova documental constante dos autos é suficiente para evidenciar, de plano, vício objetivo do título, sendo desnecessária a produção de outras provas. Mostra se, assim, adequado o manejo da exceção de pré executividade, bem como correto o seu acolhimento, diante das circunstâncias fático probatórias que permeiam a presente demanda.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 429, I e II, 783 e 784, XII; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; Lei no 10.931/2004, arts. 28 e 29, VI e § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0716259-83.2025.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 08/10/2025.